Tribunal: TJMT
Processo: 1000007-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000007-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO), TERCIO SOARES DA SILVA - CPF: 305.628.131-87 (AGRAVANTE), VALMIR ASSIS DE OLIVEIRA - CPF: 362.228.791-87 (AGRAVADO), LUANA RAMOS GONCALVES - CPF: 029.405.481-29 (AGRAVADO), LUCIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 715.404.079-34 (AGRAVADO), EURIDES PARRON PARRON - CPF: 017.734.168-80 (ADVOGADO), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO RAMOS GONCALVES - CPF: 704.094.557-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO..

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– ANULAÇÃO DA HASTA PÚBLICA E DA ARREMATAÇÃO – DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DA LEILOEIRA PELO EXEQUENTE – AGRAVO INTERPOSTO PELO ARREMATANTE – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO – TESE REITERADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Na hipótese, o
Arrematante/Agravante não tem legitimidade ou interesse recursal para se opor à decisão que determinou que o Exequente é quem deve pagar as despesas do leilão, inclusive o valor referente à comissão da leiloeira, pois somente o próprio Exequente é o legítimo interessado em recorrer do que foi decidido.

Incidência do disposto nos arts. 17 e 18 do CPC, no sentido de que, para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade, e que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Embora o Agravante argumente que o Exequente não tem condições de restituir o valor pago a título de comissão, referida discussão deve se dar no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o
1000007-94.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
TÉRCIO SOARES DA SILVA
em face da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento em virtude da falta de interesse recursal.

O Agravante alega que possui legitimidade e interesse recursal, eis que
é terceiro prejudicado diretamente pela decisão recorrida, já que o próprio Exequente alega que não possui condições financeiras para arcar com a devolução dos valores recebidos pela leiloeira.

Salienta que
é terceiro com manifesto interesse jurídico, pois atuou efetivamente na arrematação e é diretamente atingido pela decisão que anulou a arrematação.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento deste recurso para reformar a decisão monocrática hostilizada e, de conseguinte, seja conhecido a analisado o mérito do agravo de instrumento.

Contrarrazões sob ID 41739978.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de maio de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020